Tribunal: TJSP
Processo: 1015647-17.2015.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1015647-17.2015.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BENODER RAMOS DA SILVA ME, Interessados RUAN GABRIEL
RUGGERI PADILHA (JUSTIÇA GRATUITA) e PREMOLDADOS PROTENDIT
LTDA, é agravado VALDECIR GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1015647-17.2015.8.26.0576/50001 -Voto no 22741 – São José do Rio Preto
2
Agravo Interno no 1015647-17.2015.8.26.0576/50000 e 50001
Comarca: São José do Rio Preto
Agravantes/Agravados: Valdecir Gomes e Benoder Ramos da Silva ME
Agravados:
Ruam
Gabriel
Ruggeri
Padilha
(Justiça
Gratuita),
e
Premoldados Protendit Ltda
Juiz: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
VOTO 22.741
AGRAVO
INTERNO
-
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS E MORAIS - Insurgência quanto ao indeferimento
ao pedido de assistência judiciária gratuita - Pleito para
reconsideração - Os argumentos reiteradamente trazidos foram
rebatidos por decisão monocrática - Recursos desprovidos.
Trata-se de agravo interno interposto por VALDECIR
GOMES contra a decisão monocrática de fl. 300, a qual indeferiu o
pedido de assistência judiciária gratuita, sendo agravados RUAM
GABRIEL RUGGERI PADILHA, BENODER RAMOS DA SILVA ME e
PREMOLDADOS PROTENDIT LTDA.
Pleiteiam os agravantes a reconsideração da decisão
agravada, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita.
Arguem que a presunção de pobreza deve prevalecer, de
modo que a exigência de documentos comprobatórios não podem ser
requisitos para concessão do benefício.
É o relatório.
Os recursos não prosperam.
Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”.
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1015647-17.2015.8.26.0576/50001 -Voto no 22741 – São José do Rio Preto
3
relator o Min. Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327:
“1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento do
pedido de justiça gratuita quando tiver o juiz fundadas razões,
malgrado afirmação da parte de a situação econômica não lhe permitir
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem
prejuízo do sustento próprio ou da família”.
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser
necessária a comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que não é
suficiente a declaração de pobreza (JTJSP 259/334; RT 833/213).
Logo, não basta a simples afirmação, podendo o
magistrado determinar à parte que comprove a insuficiência
financeira.
Depreende-se dos autos que os agravantes intimados para
comprovação de hipossuficiência financeira restaram inertes.
Daí a razão do indeferimento, sendo concedido prazo de
cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena deserção.
No caso sub judice, nota-se que a insurgência recursal se
trata de pedido de reconsideração.
E, os argumentos trazidos para a reconsideração da decisão
agravada foram rebatidos por decisão monocrática (fls. 300).
Consequentemente, fica mantida a decisão agravada.
Pelo exposto, é negado provimento aos recursos.
CLAUDIO HAMILTON
Relator